Tribunal: TJMT
Processo: 1011904-27.2017.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011904-27.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIÃO - FAZENDA NACIONAL PÚBLICA (AGRAVANTE), CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 04.802.373/0001-37 (AGRAVADO), CROACIA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCADORA LTDA - ME - CNPJ: 09.280.798/0001-47 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (AGRAVANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS – AFASTAMENTO DE EXIGÊNCIA DE QUE AS RECUPERANDAS JUDICIAIS RENUNCIEM O DIREITO DE IMPUGNAR OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS AO ADERIREM AO BENEFÍCIO – BENESSE GARANTIDA PELA LEI N. 13.043/2014 – DESPROPORCIONALIDADE EM ACOLHER O PARCELAMENTO SOMENTE SE HOUVER ACEITAÇÃO QUANTO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO NA ESFERA FEDERAL QUANTO À PREVISÃO LEGAL DO BENEFÍCIO – PREVALÊNCIA DO OBJETIVO DE SOERGUIMENTO DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em face à prevalência do princípio da preservação da empresa em recuperação judicial, e visando o seu soerguimento, não se mostra prudente adotar o entendimento de que, para que seja ele beneficiada com o parcelamento dos débitos fiscais, seja obrigada a renunciar ao direito de impugnação dos valores lançados, tendo em vista, inclusive, que o direito ao benefício tem previsão legal (Lei n.
13.043/2014).

Não consiste invasão e/ou interferência judicial na política de parcelamento de débitos fiscais, o ato judicial que afasta a necessidade de renúncia à impugnação em relação aos valores lançados pela União, eis que ele não afronta a qualquer dispositivo legal de regência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIÃO – FAZENDA PÚBLICA NACIONAL
, contra decisão proferida em Ação de Recuperação Judicial nº 1023680-95.2017.8.11.0041
, em trâmite pela

1ª Vara Cível – Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que
AFASTOU A EXIGÊNCIA LEGAL
para que as Recuperandas/Agravadas (
CROÁCIA COMÉRCIO E LOCADORA DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CROÁCIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E LOCADORA LTDA – ME)
renunciassem ao direito de impugnar os crédito tributários ao aderirem ao parcelamento.

Insta salientar que o feito primeiramente foi distribuído à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do eminente Des. Márcio Vidal, que indeferiu o pleito liminar. (ID. Num. 2135587)

A Agravante requer a reforma da decisão, alegando que, após a edição da Lei n. 13.043/2014, que previu o parcelamento dos débitos para as empresas em recuperação judicial, não há razão para a flexibilização e dispensa da comprovação da regularidade fiscal.

Diz que a decisão, no que se refere aos parcelamentos, é inócua, eis que inexiste exclusividade, pois cabe às empresas escolherem o parcelamento federal com prazo aberto que se aplique aos seus débitos, enfatizando que não cabe ao judiciário deferir parcelamentos, sendo tal atividade privativa da administração tributária.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial nº 1023680-95.2017.8.11.0041
, em trâmite pela

1ª Vara Cível – Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que
AFASTOU A EXIGÊNCIA LEGAL
para que as Recuperandas/Agravadas (
CROÁCIA COMÉRCIO E LOCADORA DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CROÁCIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E LOCADORA LTDA – ME)
renunciassem ao direito de impugnar os crédito tributários ao aderirem ao parcelamento.

Após a devida análise, a meu viso, impõe-se o desprovimento do agravo, isto porque não se contesta que o objetivo da recuperação judicial é o soerguimento da empresa em dificuldades financeiras, buscando que prevaleça o princípio da preservação da empresa; cabendo ao judiciário, notadamente ao Juízo competente, não interferir diretamente no plano federal de regularização tributária, especificamente quanto ao parcelamento de débitos, mas fazer com que a regularidade fiscal se estabeleça em conformidade com a justiça social.

Com esse viés, a decisão de afastamento da exigência de renúncia ao direito de discussão dos débitos lançados, sob condição de viabilidade do parcelamento, a meu viso, é irretocável; sob pena de aceitação de dívida considerada abusiva.

Assim, considero o parcelamento dos débitos em face às Agravadas, em recuperação judicial, um benefício legalmente previsto, à luz da Lei n. 13.043/2014, podendo-se também discutir tais débitos, sem que isso impossibilite, por si só, que as empresas se utilizem do programa, que justamente possui o condão de auxiliar as empresas em situações de crise financeira.

Nesse sentido, colaciono um trecho do parecer:

“(...)
A questão do direito a adesão das sociedades empresárias em recuperação judicial aos planos de parcelamento fiscal, já se encontra regulamentada tanto para os débitos fiscais pendentes em relação à União e suas autarquias (Lei n.13.043/2014), e também em relação à fazenda estadual (Decreto Estadual n. 1.675/2013), sendo um direito assegurado ao contribuinte que se encontre sob tal condição (§§ 3º e 4º do art. 155-A do CTN).

Sob tal premissa, vejo como correta a decisão agravada que determina a adesão das agravadas ao parcelamento tributário, não apenas como facilitadora da reestruturação da atividade empresarial, mas, também, prestativa sob o ponto de vista do interesse público, já que propõe a adesão das inadimplentes aos programas que visam o recobramento de créditos tributários pendentes, os quais, segundo previsto no art. 187 do Código Tributário Nacional – CTN, não se sujeitam a concurso de credores ou habilitação em recuperação judicial.

Quanto ao ponto da decisão em que o magistrado afasta a exigência legal de desistência e de renúncia, convém registrar que, a rigor, um dos principais objetivos da Lei 11.101/2005 é a preservação da função social da atividade empresária, e nesse contexto, me parece válido o juízo de ponderação quanto aos interesses envolvidos, e o tratamento privilegiado às empresas em crise que, sem dúvida, deve ser mais benéfico.

Importante salientar que a decisão impugnada não trata dos créditos tributários em si, sua constituição ou eventuais abatimentos, matéria sobre a qual o Juízo empresarial de fato não detém competência, mas, tão somente, determina que as sociedades em recuperação participem dos planos disponíveis no âmbito municipal, estadual e federal, com respeito aos requisitos exigidos para que sejam beneficiadas por condições favoráveis de pagamento, afastando a imposição contida na Lei 13.043, por considerá-la incompatível com os objetivos do benefício da recuperação judicial, medida que se harmoniza com as atribuições do juízo da recuperação (art. 52, II e 68, da LRE)”.

Considere-se, portanto, que a decisão atacada não tem qualquer intenção de interferir na política pública da União – quanto aos critérios para concessão do benefício fiscal – parcelamentos dos débitos federais fiscais, mas apenas deixar claro: primeiramente o direito das empresas em recuperação judicial ao benefício, nos termos da lei; e segundo porque não se pode aferir um direito, tolhendo outro – qual seja: o de discutir o próprio débito fiscal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022